Tribunal: STF
Processo: RE 1400115
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO E MULTA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA: TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – APREENSÃO DO VEÍCULO – ILEGALIDADE – PENALIDADE MAIS GRAVOSA QUE AQUELA DESCRITA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. De acordo com o art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, transitar com veículo ‘efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não estiver licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente’, é infração punida com a penalidade de multa e a medida administrativa de retenção do veículo. A Lei Estadual nº 19.445/2011 extrapolou a regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal) ao cominar para os casos de transporte clandestino de passageiros além da pena de multa, a apreensão do veículo. Enquanto não houver Lei Complementar da União que autorize os Estados a dispor sobre essa matéria específica, não é lícito que o legislador estadual – sem competência privativa para dispor sobre trânsito –, trate o tema de forma diversa da Lei Federal. O Estado deverá aplicar as penalidades cabíveis, no uso do poder de polícia da Administração Pública e em benefício da coletividade” (fl. 1, e-doc. 12).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XII do art. 23 e o § 1º do art. 25 da Constituição da República sob o argumento de que a Lei estadual n. 19.445/2011 “não apresenta pecha de inconstitucionalidade, posto que editada dentro da competência legislativa concorrente conferida ao Estado” (fl. 3, e-doc. 11).



    Ressalta que “uma coisa é a lei estadual legislar sobre trânsito, o que por certo não pode ser admitido segundo o entendimento do próprio STF, outra coisa é a lei estadual legislar sobre o poder de polícia a ser exercido diante da verificação do transporte clandestino. Neste caso, não há de se falar em invasão de competência privativa da União” (fl. 6, e-doc. 11).



    Afirma que “o acórdão recorrido, ao permitir o transporte intermunicipal clandestino, sem a necessária licença/autorização do Estado membro, impede que o Estado exerça seu poder de Polícia Administrativa, explicitado nas normas estaduais vigentes” (fl. 6, e-doc. 11).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem remeteu o processo para a Câmara julgadora para eventual juízo de retratação em razão do Tema 546 da repercussão geral (fl. 8, e-doc. 6).



    Em 28.1.2022, a Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou parcialmente o acórdão recorrido nestes termos: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015 – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA DE APREENSÃO DO VEÍCULO PREVISTA NA LEI 19.445/2011 – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APRENDIDO AO PAGAMENTO DE MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DE INFRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RE Nº. 661.702/DF – TEMA 546 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Conforme entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do Tema 546 (RE n. 661.702/DF), ‘surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração’. - Diante desse novo posicionamento, amoldado ao presente caso, tem-se que o Acórdão proferido deve ser parcialmente reformado, em juízo de retratação, pois se, por um lado, revela-se a constitucionalidade da Lei Estadual nº 19.445/2011 que permite a apreensão de veículo particular que realiza o transporte clandestino de passageiros em desconformidade com as regras estabelecidas pelo órgão estadual competente, por outro, deve ser frisada a impossibilidade de condicionar a liberação do referido veículo apreendido ao pagamento de multa e outros encargos por traduzir mecanismo indireto e opressivo de cobrança. (Desª Ângela de Lourdes Rodrigues)” (e-doc. 7).



    4. Após o juízo de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No voto condutor do juízo de retratação, o Desembargador Relator assentou:



    “O Acórdão proferido por esta Turma Julgadora deve ser parcialmente reformado, na medida em que se revela a constitucionalidade da Lei Estadual nº 19.445/2011 que permite a apreensão de veículo particular que realiza o transporte clandestino de passageiros em desconformidade com as regras estabelecidas pelo órgão estadual competente (...)



    No entanto, por sua vez, denota-se a impossibilidade de condicionar a sua liberação ao pagamento de multa e outros encargos por traduzir mecanismo indireto e opressivo de cobrança (...) 



    Assim, diante do exposto, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário e REFORMO PARCIALMENTE a sentença na remessa necessária, apenas para determinar que a liberação do veículo, em caso de eventual nova apreensão nos termos da Lei Estadual n. 19.445/2011, não esteja condicionada ao pagamento de multa e outros encargos decorrentes da infração” (fl. 5-7, e-doc. 7).



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 661.702-RG, Tema 546, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. Esta a ementa do julgado:



    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (DJe 19.5.2020).



    No mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração’. (Tema 546/RG). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.324.114-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



     Nesse sentido, por exemplo, RE n. 1.365.419, de minha relatoria, DJe 22.2.2022; RE n. 1.297.776, de minha relatoria, DJe 23.11.2020; 
RE n. 1.326.873, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.10.2021; 
RE n. 1.329.392, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021; 
e RE n. 1.324.220, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.6.2021. 



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Tema 546 da repercussão geral. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora